Tribunal: TJBA
Processo: 8054683-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054683-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO FONSECA LESSA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. REQUISITOS DO ART. 40 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por contribuinte contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, no bojo de execução fiscal proposta pelo Município de Salvador, sob o fundamento de inexistência dos requisitos legais para reconhecimento da prescrição intercorrente. O agravante alegou a paralisação do feito por período superior a cinco anos e a ausência de atos judiciais de suspensão ou arquivamento, além de defender a ineficácia do parcelamento administrativo de 2018 como causa interruptiva da prescrição, por ter sido celebrado após a suposta consumação do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80, especialmente diante da existência de parcelamento administrativo celebrado pelo executado em 2018. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parcelamento administrativo celebrado pelo devedor constitui causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. 4. O pedido de parcelamento é ato inequívoco de reconhecimento do débito fiscal, configurando causa interruptiva da prescrição tributária, inclusive da prescrição intercorrente, conforme o art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a configuração da prescrição intercorrente depende da observância das etapas legais previstas no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, especialmente: suspensão do processo por decisão judicial, arquivamento por um ano e inércia da Fazenda por mais cinco anos, o que não ocorreu no caso. 6. A ausência de decisão formal suspendendo e arquivando o feito impede o reconhecimento automático da prescrição intercorrente, não se aplicando ao caso concreto a Súmula 314 do STJ. 7. A adesão voluntária do executado ao parcelamento afasta a alegação de inércia da Fazenda e demonstra o reconhecimento do débito, revelando ausência de boa-fé objetiva na alegação de prescrição por meio de exceção de pré-executividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054683-59.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ANTÔNIO FONSECA LESSA, e, como agravado, MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)